Tribunal: TJPA
Processo: 0803353-31.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803353-31.2019.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VALMIR BATISTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

direito previdenciário. remessa necessária e apelação cível. restabelecimento de auxílio-doença. conversão em aposentadoria por invalidez. ausência de prévio requerimento administrativo. falta de interesse de agir. aplicação do tema 350 do stf. provimento da apelação.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que condenou a autarquia a conceder aposentadoria por invalidez ao segurado, em ação ajuizada para restabelecimento de auxílio-doença com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é exigível o prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir em ações judiciais que pleiteiam a concessão ou restabelecimento de benefícios previdenciários.

III. Razões de decidir

3.
O prévio requerimento administrativo constitui condição para o exercício do direito de ação em casos de concessão ou restabelecimento de benefícios previdenciários, conforme entendimento do STF no Tema 350, com repercussão geral. Tal exigência visa assegurar que a administração pública tenha a oportunidade de se manifestar previamente, solucionando a questão sem necessidade de intervenção judicial.

4. A ausência de pedido administrativo para prorrogação do benefício de auxílio-doença descaracteriza o interesse de agir, uma vez que o INSS não teve oportunidade de apreciar e decidir a questão antes do ajuizamento da ação.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que a falta de requerimento administrativo impede a caracterização do interesse de agir, tornando inviável o prosseguimento da ação judicial sem que se oportunize tal requerimento prévio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.
Extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/91, art. 60, §§ 8º e 9º; CPC/2015, art. 487, I; art. 1.026, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJ-PA, Apelação Cível nº 00400287120158140049, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA, Apelação Cível nº 08122530320198140051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 11 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º

0803353-31.2019.8.14.0051
- PJE
) interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra VALMIR BATISTA FERREIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de
restabelecimento de Auxílio Doença c/c pedido de conversão em Aposentadoria por invalidez acidentária ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) VALMIR BATISTA FERREIRA, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxilio doença (26/06/2018 – ID. Num. 9659693 - Pág. 1 e 2), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual
(art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação. Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário. Com o trânsito em julgado e concluída a execução, ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se. (grifo nosso).

Em razões recursais, o INSS suscita uma única tese, qual seja, a preliminar de falta de interesse de agir.

Afirma que o Apelado gozou do benefício de auxílio doença (atualmente, auxílio por incapacidade temporária) e, ao final desse período, não solicitou a prorrogação de tal benefício, o que restaria comprovado através dos laudos do SABI e comunicação de decisão anexada, nos quais não há registro de qualquer perícia de indeferimento à época.

Alega que o Apelado agiu em contrariedade ao que determina a legislação de regência, segundo a qual o ato concessório de auxílio por incapacidade temporária fixará a data estimada de duração do benefício (DCB), sendo que o segurado, caso permaneça incapacitado, deverá requerer, em até 15 (quinze) dias antes da DCB, a sua prorrogação (artigos 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/91).

Defende que a necessidade de realização de requerimento administrativo para configuração do interesse de agir é assente na jurisprudência pátria, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu o tema em sede de repercussão geral no RE 631240/MG (Tema 350). Menciona diversos outros julgados que seriam favoráveis a sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que o processo seja extinto sem resolução de mérito. De forma subsidiária,
requer o reconhecimento de eventual prescrição quinquenal e, em caso de manutenção da sentença, que o Apelado informe se recebe benefício de aposentadoria ou pensão de Regime Próprio de Previdência Social.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, uma vez que a preliminar apontada se encontra preclusa, pois, não foi suscitada em contestação e configura inovação recursal. De forma subsidiária, alega que a própria carta de concessão do benefício, não havia mais possibilidade do Apelado requerer a prorrogação, tendo em vista que já havia recebido benefício anteriormente, sendo cabível apenas recurso administrativo, conforme descrito em carta e CNIS anexado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente a Ação,
condenando o INSS a concessão/implantação do benefício de aposentadoria por invalidez em favor Apelado, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxilio doença (26/06/2018 – ID. Num. 9659693 - Pág. 1 e 2), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual.

Segundo o Apelante, há necessidade de extinção do processo principal sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir,
uma vez que o Apelado gozou do benefício de auxílio doença (atualmente, auxílio por incapacidade temporária) e, ao final desse período, não solicitou a prorrogação de tal benefício.

C
onforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no
RE nº 631.240/MG
, em sede de repercussão geral, é indispensável a prévia formulação de requerimento administrativo antes do ajuizamento da ação de concessão ou restabelecimento de benefícios previdenciários. Tal exigência visa assegurar a manifestação inicial do INSS sobre a matéria, conferindo-lhe oportunidade para solucionar a questão administrativamente, sem necessidade de intervenção judicial. O acórdão foi assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art.
5º
,
XXXV
, da
Constituição
. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6
. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão
. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (
RE 631240
, Relator (a): Min.
ROBERTO BARROSO
, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014)”. (Sem grifos no original).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de apelação (Id. 20698769) interposta por
José Manoel de Oliveira Tinoco
contra a sentença (Id. 20698768) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença ou sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que não houve prévio requerimento administrativo. (...)
Assim, ausente o prévio requerimento administrativo, conforme a exigência da legislação previdenciária e da jurisprudência dos tribunais superiores, resta inviável o acolhimento da pretensão recursal. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, porquanto o interesse processual depende da demonstração de requerimento administrativo contemporâneo e da negativa expressa do INSS.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00400287120158140049 22470508, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 350 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08122530320198140051 9308276, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível
, para acolher a preliminar de falta de interesse de agir, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2024